Tribunal: TJES
Processo: 0030807-39.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030807-39.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUZANA MARIA PEDROZA MARTINS
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0030807
-
39
.20
17
.8.08.00
24

APELANTE
S
:
SUZANA MARIA PEDROZA MARTINS

A
PELAD
O
:
BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
SUZANA MARIA PEDROZA MARTINS
em face da sentença proferida às fls. 237/243 pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
“
ação de cobrança
”

ajuizada pela apelante em face de
BANESTES SEGUROS S.A.
, reconheceu a prescrição da pretensão autorial.

Nas razões recursais (fls. 245/249) aduz a apelante que a sentença é nula visto que o Juízo
a quo
não permitiu a produção de prova pericial para que a apelante justamente comprovasse que não tinha discernimento necessário para adotar as medidas necessárias para recebimento do seguro contratado.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 252/265) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Em acurada análise dos autos, observo que embora a autora, ora apelante, tenha expressamente se manifestado, em diversas oportunidades, pela necessidade de produção de prova pericial para que pudessem comprovar as limitações físicas e psíquicas, além de que não tinha condições de postular o pagamento do prêmio do seguro dentro do prazo prescricional, o MM. magistrado sentenciante indeferiu a produção de prova pericial e julgou antecipadamente a demanda, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que
“
a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com o laudo médico ou com a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS
”.

Como visto, apesar de diversos requerimentos expressos da apelante acerca da necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar as limitações físicas e psíquicas, além de que não tinha condições de postular o pagamento do prêmio do seguro dentro do prazo prescricional, o douto Julgador optou por proferir a sentença que indefere a produção de prova e reconhece a prescrição da pretensão autoral, a meu ver, de forma prematura.

Digo isso porque é justamente com a realização da prova pericial que a autora, ora apelante, comprovaria (ou não) suas condições para postular o pagamento do prêmio do seguro dentro do prazo prescricional

Em situações análogas, assim tem entendido os e. Tribunais Pátrios:

INTIMAÇÃO. Advogados. Publicação em nome de uma das advogadas nomeadas. Legitimidade, pois não apontado nome que deveria ser expressamente consignado na publicação. Dissolução da sociedade de advogadas informada após a prolação da sentença em audiência de conciliação. Erro de cartório inexistente. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida nesse tocante. TRESPASSE. Contrato não assinado pela vendedora. Inoponibilidade das cláusulas contratuais a ela. Multa contratual não devida. Hipótese que as partes divergem, ademais, sobre a culpa pela rescisão, alegando a autora que a Ré lhe garantira a locação do imóvel, ao passo que a Ré alega que a demandante desistiu do negócio porque não obteve redução do valor do aluguel. Solução do impasse imprescindível para dirimir sobre direito à restituição do valor pago a título de entrada. Revelia declarada.
Presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial afastada por falta de indícios dos fatos alegados na exordial. Imprescindibilidade de prova oral. Sentença anulada. Recurso provido
. Dispositivo: Deram provimento ao recurso para anular a r. Sentença. (TJSP; AC 1019400-61.2018.8.26.0451; Ac. 15080697; Piracicaba; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo Negrão; Julg. 04/10/2021; DJESP 08/10/2021; Pág. 2484)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MEDIDA CAUTELAR ANTECIPADA, DECLARAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO, TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. Acolhimento. Causa de pedir da pretensão indenizatória fundada nas consequências da falha na prestação de serviço pela ré. Ademais, aplicação da teoria da asserção.
Pedido de anulação da sentença para oportunizar a produção de prova oral e documental. Cabimento. Expresso requerimento da prova pela parte autora. Necessidade de dilação probatória para comprovação do dano moral. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem
. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0061979-70.2018.8.16.0014; Londrina; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 31/07/2021; DJPR 05/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse. Sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam sob o fundamento de que a autora não apresentou prova “mínima que demonstrasse o exercício da posse do terreno” e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no 485, VI, do cpc/15. Da ilegitimidade ativa ad causam. Segundo a teoria da asserção, para análise da legitimidade das partes, devem ser levadas em consideração apenas as alegações autorais, porquanto, havendo necessidade de produção de prova, já se está diante do mérito. Autora que aduz que, em 2016, adquiriu imóvel mediante doação do município e, algum tempo depois, houve esbulho, razão pela qual pretende a reintegração do bem com a sua desocupação. A análise, pelo julgador, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. A autora informou, na inicial, que a posse seria demonstrada por meio de oitiva de testemunhas e requereu que fosse encaminhado ofício à secretaria de obras e de assistência social do município de capela para que informasse sobre o sorteio das casas, bem como a respeito do cadastro para o recebimento da casa popular. Fatos desprezados pela magistrada monocrática.
Ademais, houve o indeferimento sem fundamento de prova oral. Necessidade da oitiva de testemunhas em ações possessórias. Precedentes dos tribunais de justiça pátrio. Cerceamento de defesa configurado. Nada impede que, caso se verifique, na fase probatória, a ilegitimidade de parte, possa haver o julgamento do processo sem resolução do mérito. Sentença anulada
. Inaplicação da causa madura. Processo que não está em condições de imediato julgamento. Retorno ao juízo de origem. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202000727056; Ac. 11674/2021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; DJSE 10/05/2021)

Nesse contexto, a impossibilidade de produção de prova pretendida causou prejuízo à apelante, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento da fase instrutória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0030807
-
39
.20
17
.8.08.00
24

APELANTE
S
:
SUZANA MARIA PEDROZA MARTINS

A
PELAD
O
:
BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA
–
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – PRODUÇÃO DE PROVA

SEQUER OPORTUNIZADA – COMPROVAÇÃO
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO

– PEDIDO
S
EXPRESSO
S
DA AUTORA

PARA PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL

– SENTENÇA ANULADA.

1.
Embora a autora, ora apelante, tenha expressamente se manifestado, em diversas oportunidades, pela necessidade de produção de prova pericial para que pudessem comprovar as limitações físicas e psíquicas, além de que não tinha condições de postular o pagamento do prêmio do seguro dentro do prazo prescricional, o MM. magistrado sentenciante indeferiu a produção de prova pericial e julgou antecipadamente a demanda, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que
“a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com o laudo médico ou com a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS”.

2.
Apesar

de diversos requerimentos expressos da apelante acerca da necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar as limitações físicas e psíquicas, além de que não tinha condições de postular o pagamento do prêmio do seguro dentro do prazo prescricional, o douto Julgador optou por proferir a sentença que indefere a produção de prova e reconhece a prescrição da pretensão autoral de forma prematura. É justamente com a realização da prova pericial que a autora, ora apelante, comprovaria (ou não) suas condições para postular o pagamento do prêmio do seguro dentro do prazo prescricional.

3.
A impossibilidade de produção de prova pretendida causou prejuízo à apelante, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

4
.
Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.